Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701401-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE ALMEIDA DE SA, ELIANE DE ALMEIDA SA, ELIETE FRANCISCO DE SA AGRAVADO: JOAO BOSCO SARAIVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que as agravantes, conquanto tenham nominado a peça recursal como "AGRAVO DE INSTRUMENTO (COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS)", não se erigiu qualquer fundamentação acerca do pedido liminar, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora